Tribunal: TJDFT
Processo: 0706433-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706433-89.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUIZ CLÁUDIO NOGUEIRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 4.878/65. DECRETO No 59.310/66. REGIME JURÍDICO PECULIAR DOS FUNCIONÁRIOS POLICIAIS CIVIS DA UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL. NÃO REVOGAÇÃO PELA LEI No 8.112/90. PRISÃO CAUTELAR PREVENTIVA. SUSPENSÃO INTEGRAL DOS VENCIMENTOS. IRREGULARIDADE. ARTIGO 247 DO DECRETO No 59.310/66. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e do Pretório Excelso, a Lei n.o 8.112/90 não revogou a Lei n.o 4.878/65, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, nem o Decreto n.o 59.310/66, que a regulamentou. 2. Os policiais civis do Distrito Federal possuem regime jurídico próprio, previsto na Lei no 4.848/65, regulamentada pelo Decreto no 59.310/66, que, no seu artigo 247, prevê de forma expressa a perda de apenas 1/3 (um terço) de sua remuneração em caso de recolhimento a estabelecimento prisional em caráter cautelar, enquanto permanecer nessa condição. A determinação de corte salarial de forma integral pela Administração viola o dispositivo acima mencionado, aplicável ao caso por força do princípio da especialidade, a revelar a ilegalidade e abusividade do ato, devendo ser reconhecida, por conseguinte, a existência do direito do policial civil de receber 2/3 (dois terços) da remuneração, no período compreendido entre a decretação de sua prisão preventiva e a data em que proferida sentença penal condenatória 3. Apelação cível conhecida e não provida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 22, 25, 40 e 72, todos da Lei 4.878/1965, sustentando ser indevido o pagamento parcial de vencimentos ao recorrido, policial civil do Distrito Federal, no período de sua prisão cautelar. Afirma, para tanto, que o Decreto 59.310/1966, regulamentador da Lei 4.878/1965, é autônomo e não encontra amparo na referida Lei e tampouco na Constituição Federal, quanto à aludida pretensão de pagamento de 2/3 (dois terços) do vencimento do policial civil do DF no período da prisão. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, o recorrente alega malferimento aos artigos 5o, inciso II, 37, caput, 59, incisos I a VII, e 84, inciso IV, todos da Constituição Federal, sustentando, tal como o fez no recurso especial, o caráter autônomo e incompatível com a Lex Mater do Decreto 59.310/1966, razão pela qual o acórdão recorrido, em controle difuso de constitucionalidade deveria ter reconhecido a referida incompatibilidade. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial reúne condições de trânsito. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, cuja controvérsia merece apreciação pela Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, não colhe mesma sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012